Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-90.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020235-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA - CPF: 057.358.111-85 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A ABORDAGEM POLICIAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DROGAS “PLANTADAS” NO VEÍCULO – IMPERTINÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – APROFUNDAMENTOS EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS –
PERICULUM LIBERTATIS –
REITERAÇÃO DELITIVA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

É cediço que a ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. Ao menos por ora, os indícios de autoria estão satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a prisão preventiva, além do que a versão defensiva de que os policiais teriam “plantado” a droga no veículo do paciente, tão somente pelo fato de que ele não quis desbloquear seu aparelho celular, ao menos nesse momento processual, é totalmente isolada nos autos.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – considerável quantidade de drogas e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pelo Dr. Erick Vinicius Correa da Costa em benefício de
Marcos Vinícius Leite da Silva,
o qual é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.9.2020, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e artigo 147 do Código Penal.

O impetrante aduz que pleiteou a liberdade provisória do paciente, e que após a manifestação desfavorável do
parquet
foi indeferida, e, consequentemente, a prisão foi convertida em preventiva, ao argumento de que seria imprescindível garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não havia nenhum indício ou suspeita de que estaria transportando drogas no veículo, de modo que não se justifica a abordagem policial e a revista veicular, além do que a substância entorpecente encontrada foi “plantada” pelos agentes estatais, em razão de sua recusa em autorizar o manuseio de seu aparelho celular.

Ademais, sustenta que não existem motivos que justifiquem a manutenção da medida segregatória, pois a autoridade apegou-se exclusivamente ao histórico criminal do paciente, o qual revela apenas uma condenação pretérita por fatos ocorridos no longínquo ano de 2012, não apresentando nenhum outro elemento concreto de convicção acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco em que consiste o perigo que o paciente oferece ao meio social.

Por fim, aduz que
“é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal (STF, HC nº 127823), salientando que tal hipótese não foi aventada na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.”
(Id 59177995).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as demais medidas cautelares alternativas, à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos vistos no anexo Id. 59727956, e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada
a quo
ressalta os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Consoante relatado, o objetivo da presente impetração é a restituição da liberdade do paciente
Marcos Vinícius Leite da Silva,
aos argumentos, basicamente, de que foi abordado e detido pelos policiais militares, sem justificativa alguma, os quais teriam “plantado” a droga no veículo, além do que não subsistem concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

No primeiro ponto da insurgência trazida no
mandamus
, a respeito da ausência de justificativa para que o paciente fosse abordado pelos policiais, filio-me ao entendimento do douto Procurador de Justiça, que, com muita propriedade exauriu toda a controvérsia. Destaco:

“(...) evidencia-se dos autos que apenas fora realizada a abordagem do veículo que o requerente estava dirigindo após este desobedecer a ordem de parada, empreendendo fuga pelas vias públicas, ensejo em que dispensou algo, de sorte que a guarnição obteve êxito em parar o suspeito na rua 178 do Bairro São Matheus e, efetuada a abordagem no veículo e buscas no local, foi encontrado 01 (um) aparelho celular marca Redmi Xiaomi, de cor roxa, 49 (quarenta e nove) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) barra da mesma substância, ou seja, havia fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a abordagem e revista no automóvel.

Nada obstante, mesmo que se considere a hipótese de que não haviam fundadas razões a legitimarem a abordagem e revista veicular, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer forma, autorizariam a realização da abordagem e busca em questão, isso porque o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” e “trazer consigo”, é permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância, autorizando a atuação policial a qualquer tempo, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal.

Dessarte, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, repise-se, autorizaram a realização da abordagem e da busca no veículo do paciente, vez que existente elementos justificadores indicando situação de flagrância a demandar atuação policial, bem como em razão de o delito de tráfico de drogas ser permanente como explanado alhures, estendendo-se o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta.”
(Id 61537483).

Quanto aos argumentos relativos à autoria delitiva concernente ao tráfico de drogas, a versão defensiva, por ora, encontra-se isolada nos autos, não havendo como, de plano, dar credibilidade à alegação de que os policiais teriam “plantado” toda aquela considerável quantidade de droga no veículo do paciente, tão somente pelo fato de que ele não quis desbloquear seu aparelho celular.

É cediço que a ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias, de modo que, a menos por ora os indícios de autoria estão delineados na decisão que decretou a prisão preventiva, expondo que:

“(...) a guarnição da Policia Militar, durante patrulhamento no Bairro São Matheus, em Várzea Grande, foi avistado um cidadão dirigindo o carro Volkswagen Fox, de cor vermelha, placa EPT-9071, sendo emanado ordem de parada, saindo o motorista acelerando em fuga pelas vias públicas, colocando em risco a vida de todos. Feito o acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados, a guarnição obteve êxito em parar o suspeito na rua 178, do mesmo bairro. Efetuada a abordagem, o suspeito foi identificado como sendo o autuado MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA.

Durante o percurso, o autuado dispensou algo e após sua abordagem foi feito busca no local e encontrado 01 (um) aparelho celular marca Redmi Xiaomi, de cor roxa. Efetuada a revista no interior do veículo, foram encontradas 49 (quarenta e nove) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) barra da mesma substância.

Após a prisão, o autuado Marcos passou a proferir palavras de ofensa contra os policiais, com dizeres tais como: “isso não vai ficar assim, vocês têm família, vocês vão ver”. (Id 59177996).

Por outra vertente, no que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, ainda de acordo com a decisão hostilizada é possível ver que o caso em comento retrata, em tese, crime de tráfico de drogas, consistente na hipótese de “transportar” em veículo automotor a considerável quantidade de aproximadamente 400g de droga, popularmente conhecida como maconha.

Além disso, ficou bem frisado na decisão que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois ele já se envolveu em outro ilícito, ostentando condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado.

Diante deste cenário, não vejo que manteve a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, sem se olvidar da considerável quantidade de drogas destinada à disseminação no meio social.

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão da ação mandamental.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marcos Vinícius Leite da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020